Tribunal: TJPA
Processo: 0015443-53.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015443-53.2007.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: COMPANHIA DOCAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇAO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA COMPANHIA DOCAS DO PARÁ.

MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA.

1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.

2. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relato

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO INTERNO
, interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, nos autos de apelação interposta em desfavor de
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ – CDP
.

Consta da ação executiva fiscal que o Município de Belém pleiteou a satisfação de crédito tributário de IPTU dos exercícios de 2001 e 2002, tendo sido sentenciado o feito com a extinção dos créditos pela prescrição.

Houve recurso de apelação, no qual o julgamento não houve afastamento ou confirmação da prescrição, tendo sido reconhecida a imunidade tributária recíproca.

Inconformado, o Município de Belém interpôs agravo interno, cujas razões pugna pela reforma da decisão, sob argumento de impossibilidade de fixação de imunidade recíproca à sociedade de economia mista quando interpretada sistematicamente às normas constitucionais.

Descreve que a imunidade em apreço apenas limita os entes políticos União, Estados, Distrito Federal e Municípios de exercerem a exação fiscal na espécie tributária: imposto, pelo que entende que não se estende para as demais pessoas e elas vinculadas, à exceção expressa do §2.º do art. 150, CF.

Pondera que não pode o Poder Judiciário impor limites a exação, pelo que reforça a impossibilidade do uso e aplicação do dispositivo constitucional para a sociedade de economia mista, como a CDP.

Acrescenta que os serviços realizados pela recorrida, ainda que delegados a uma entidade criada pela União Federal, não retira o caráter econômico de sua atividade, indicando o disposto no art. 150, §3.º, da CF.

Faz referência que a CDP se rege pela Lei das S.A. e possui como objeto social a administração e exploração comercial.

Menciona que nenhuma regra jurídica pode ser interpretada abandonando as demais regras de hierarquia, razão pela qual defende ser impossível realizar a leitura do art. 150, VI, a desassociado do art. 173, §1.º, da CF.

Enfatiza que a decisão agravada encontra forte oposição ao estrito cumprimento do princípio da isonomia, pleiteando, em suma, a impossibilidade de reconhecimento de imunidade tributária.

Salienta, ainda, a não ocorrência de prescrição originária, pelo que deve ser afastada a extinção do crédito.

Assim, pugna pela retratação da decisão monocrática, caso mantida a decisão, requer seja enviado os autos ao Colegiado de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para que seja recebido e dado integral provimento ao Agravo Interno.

Em despacho, determinei o sobrestamento do feito, vinculando-se à sistemática do Recurso Repetitivo (Tema n.º 980), sobre
“termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU”.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo de interno (ID 4260541 - Pág. 3).

Feito digitalizado (ID 4260543 - Pág. 1).

Petição de habilitação de advogados da parte agravada (ID 14796904 - Pág. 1).

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Analisando as razões recursais, observa-se que argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão monocrática impugnada.

No caso vertente, a decisão reconheceu a imunidade tributária da agravada Companhia Docas do Pará, sociedade de economia mista, com arrimo no disposto no art. 150, IV, do CTN .

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, assim transcrito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - RE: 905900 MG 3198487-38.2007.8.13.0079, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 07/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 14/12/2020)

Na mesma direção, o Tribunal de Justiça do Pará decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COMPANHIA DOCAS DO PARÁ. SERVIÇO PORTUÁRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IPTU. IMUNIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1
. As Companhias das Docas, Autoridades Portuárias delegatárias de serviço público de administração da exploração portuária, conforme previsão do art. 21, inciso XII, alínea 'f', da Constituição Federal de 1988, são detentoras de imunidade tributária recíproca (art. 150, inciso VI, alínea 'a', da CF/1988).
2. No que se refere aos honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), entendo ser justa e razoável, considerando que a fazenda pública foi vencida (§ 4º, art. 20 do CPC/1973), assim como em razão labor realizado e o grau de zelo do patrono da embargante e o lugar da prestação do serviço (alíneas ?a?, ?b? e ?c? do § 3º do art. 20 do CPC/1973).

(TJ-PA - APL: 00155124220038140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/08/2018)

Decisão monocrática. (...) Decido. Os pressupostos de admissibilidade do recurso, objetivos e subjetivos estão evidenciados nos autos, autorizando o seua1 conhecimento. Compulsando o álbum processual, entendo que o recurso não comporta provimento.
Vejamos. A Companhia Docas do Pará (CDP) é uma sociedade de economia mista federal e, conforme jurisprudência do Pretório Excelso, encontra-se incluída no rol dos entes públicos com imunidade tributária recíproca, nos moldes do art. 150, IV, a, da Constituição Federal de 1988 ( CF/88).
Colaciono, abaixo, julgado da Suprema Corte neste sentido: "IPTU. Imóveis que compõem o acervo patrimonial do Porto de Santos, integrantes do domínio da União. Impossibilidade de tributação pela municipalidade, independentemente de encontrarem-se tais bens ocupados pela empresa delegatária dos serviços portuários, em face da imunidade prevista no art. 150, VI, 'a', da CF".

(TJ-PA - REEX: 00154438320078140301 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 03/12/2014, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 03/12/2014)

Diante desse quadro, não há reparos a proceder na decisão combatida, tendo em mira que a matéria se encontra sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, demais tribunais e doutrina pátria, entendo que a Companhia Docas do Pará, sociedade de economia mista que exerce atividade de exploração portuária, faz jus à imunidade tributária prevista no texto constitucional, não sendo devida a cobrança do IPTU.

Assim, inexistindo no presente recurso, fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos na decisão

atacada, mantendo incólume a decisão de concessão de efeito suspensivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, porém
lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação,
para que seja mantida a decisão agravada.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se e intimem-se.

Belém (PA),

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/01/2024